Tribunal: STF
Processo: RE 286778
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. REMUNERAÇÃO.
EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O acórdão, ao analisar a questão à
 luz da legislação estadual que disciplina a matéria, concluiu pela
não subsistência do direito discutido.
2.      Opõem-se as pretensões
dos agravantes o entendimento firmado na ADI 1434, que vedou a
fixação de equiparações, no caso de remuneração dos servidores
públicos.
Agravo regimental a que se nega provimento.